Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-82.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÃO DE MÉDIO PORTE. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE GUARDA. ATAQUE A ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MAJORADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento da quantia de R$ 7.482,82 a título de danos materiais e R$ 1.000,00 de danos morais, sendo R$ 200,00 para cada um dos autores. Os recorrentes pugnam pela majoração do valor fixado a título de dano moral, sob a alegação de que a indenização arbitrada é irrisória diante da extensão do dano.
2. O fato relevante. Em 23/01/2025, o cão da família da parte autora, raça Shih Tzu de pequeno porte, foi atacado pelo cão dos réus, vira-lata de médio porte, sofrendo lesões graves no membro torácico direito, demandando internação, exames, acompanhamento médico diário e fisioterapia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a indenização fixada foi proporcional ao dano moral causado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial a dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF).
5. No caso, é incontroverso o fato de que o cão da família da parte autora foi atacado pelo cão da parte ré, causando-lhe diversos danos físicos, com perda da pele, musculatura, ruptura de tendões e vasos sanguíneos e vários meses de acompanhamento médico e fisioterapia ante a perda de mobilidade (ID 82172150 – a ID 82174309). Desse modo, comprovada a desídia do recorrido quanto ao dever de guarda e vigilância do animal de sua propriedade, pois deixou que o animal de sua propriedade fugisse de sua residência e adentrasse a residência do vizinho. Assim, deve reparar os danos ocasionados nos termos do art. 936 do Código Civil.
6. A indenização por danos morais possui a finalidade de punir o agente causador do dano, prevenir a ocorrência futura de fatos semelhantes e compensar a lesão sofrida pelo recorrente. Em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.
7. Diante dos elementos constantes nos autos, especialmente das graves consequências advindas do ataque perpetrado pelo cão dos réus, que ocasionou debilidade permanente e sequelas ao animal de estimação dos autores, é imprescindível reconhecer o impacto significativo que tal episódio provocou na dinâmica familiar. O intenso sofrimento emocional e a angústia vivenciada pela família ao testemunhar não apenas o ataque brutal, mas também o longo e doloroso processo de recuperação do animal, com tratamento médico diário e sessões de fisioterapia, revelam um abalo profundo à esfera moral dos autores. O vínculo afetivo estabelecido entre a família e seu animal de estimação, reconhecido pela jurisprudência e pela sociedade, foi violentamente rompido, causando tristeza, insegurança e frustração. Assim, entendo ser plenamente justa e proporcional a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, como forma de compensação adequada ao sofrimento experimentado pela família. Precedente: Acórdão n. 1313622.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para majorar o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão n. 1313622, 07141190720208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/02/2021, Publicado no DJE: 12/02/2021.